Tribunal: TJBA
Processo: 0506008-42.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506008-42.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: THAISE MABELLE MARQUES DOS REIS

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada pela autora requerendo nomeação e posse no cargo de Técnico de Enfermagem, em razão de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do Município, na 46ª colocação, alegando preterição por contratações temporárias realizadas no prazo de validade do certame.

2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a preterição arbitrária e determinando a nomeação e posse da autora.

3. Recurso de apelação interposto pelo Município sustentando ausência de direito subjetivo à nomeação, sob o argumento de que a autora foi aprovada fora do número de vagas e não demonstrou preterição.

4. A apelação foi monocraticamente desprovida com fundamento no Tema 784 da repercussão geral do STF.

5. Irresignado, o Município interpôs agravo interno, defendendo a impossibilidade do julgamento monocrático e a inexistência de direito subjetivo da candidata à nomeação.

6. A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática, destacando já estar em exercício do cargo e afirmando a ocorrência de contratações irregulares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) saber se estão presentes os requisitos do Tema 784 do STF para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas, diante de alegada preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar precedente obrigatório, incluindo acórdãos proferidos em recursos repetitivos ou em repercussão geral.

9. O Tema 784 do STF estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada decorrente de comportamento da Administração que revele a necessidade inequívoca de nomeação.

10. No caso concreto, restou comprovado que, durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2013, o Município realizou 58 contratações temporárias e comissionados para funções idênticas às do cargo ofertado, número superior à classificação da candidata (46ª colocação).

12. A documentação acostada demonstra, portanto, comportamento da Administração incompatível com a regra constitucional do art. 37, II, e com a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal.

13. A tese do agravante de ausência de prova do fato constitutivo do direito não prospera, pois a autora comprovou a aprovação, as contratações temporárias, os cargos comissionados e os atos administrativos que revelam a necessidade permanente do serviço, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
e reiterado por esta Corte.

14. O Supremo Tribunal Federal esclarece que o direito subjetivo à nomeação surge quando demonstrada a preterição, ainda que o candidato não esteja dentro do número de vagas originalmente previsto (Tema 784, item III).

15. A jurisprudência também reconhece a plena validade do julgamento monocrático fundamentado em precedente obrigatório, sendo eventual nulidade suprida com o julgamento colegiado, conforme orientação do STJ.

16. No mesmo sentido, a jurisprudência registra a necessidade do julgamento monocrático quando a matéria se repetir em diversos processos, com convergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento: O direito subjetivo à nomeação surge quando comprovada preterição arbitrária e imotivada, demonstrada por contratações temporárias que revelam a necessidade inequívoca do preenchimento do cargo durante o prazo de validade do concurso, aplicando-se integralmente o Tema 784 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados

—
Constituição Federal, art. 37, II e IX.

—
Código de Processo Civil, arts. 932, IV e V; 927, III; 373, I; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

—
STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral).

—
STJ, AgInt nos EREsp 1.581.224/SP.

—
TJ-SC, AI n.º 0309767-47.2018.8.24.0023, rel. Des. Hélio do Valle Pereira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506008-42.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
THAISE MABELLE MARQUES DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.